Tribunal: STJ
Processo: 0112704-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992714 - MT (2025/0112704-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 74016800-97de-4a7c-9ad8-69d5682b3ece

AgRg no HABEAS CORPUS No 992714 - MT (2025/0112704-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VIVANCELY CORDEIRO
MIRANDA contra a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 692/694).
Nesta via, a agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal na fixação do regime prisional fechado pela instância
,
a quo
conforme se observa às fls. 700/704.
Pede, nesses termos, a retratação da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente
a petição inicial do
, nos termos a seguir transcritos (fl. 692 - grifo nosso):
habeas corpus
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que
,
não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio
Documento eletrônico VDA46835009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/04/2025 00:06:39
Código de Controle do Documento: 28c571ef-9e6a-42f9-9d6e-969c33dbb9c2

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade
quanto à matéria relativa a
de cumprimento da pena mais
fixação de regime inicial
gravoso do que cabível em razão da pena imposta pois, do que consta dos autos,

não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta
.
Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
As razões do agravo regimental mostram-se inaptas a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, ante a mera reiteração, pela agravante, do mérito
da pretensão veiculada no

writ – qual seja, a suposta ilegalidade na fixação do regime
prisional fechado pela instância

a quo –, argumento que nem sequer ultrapassou o
crivo de admissibilidade no
.
decisum
Sendo assim, incide, no presente agravo regimental, a Súmula 182/STJ, de
seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA46835009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/04/2025 00:06:39
Código de Controle do Documento: 28c571ef-9e6a-42f9-9d6e-969c33dbb9c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.714 / MT
Número Registro: 2025/0112704-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00364774920198110042 10150284720198110000 329915620198110042 364774920198110042
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 8dac5567-7e87-4067-b507-de0c128e3ed1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 8dac5567-7e87-4067-b507-de0c128e3ed1